Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-21.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703656-21.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ EGLER REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA VASCONCELLOS EGLER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DA MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RÉ. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. VALOR ATUALIZADO. PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de firmar entendimento no sentido de que o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de Ação Monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014). 3. A correção monetária, a fim de recompor o poder de compra da moeda, deve incidir desde o evento danoso. 4. Atualizado o débito na Petição Inicial, com juros de mora e correção monetária, até a data do ajuizamento da ação, este deve ser o termo inicial para a incidência dos referidos encargos sobre valor da condenação. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo TJMT ao artigo 405 do Código Civil, porque o termo inicial para a incidência de juros moratórios é a citação válida. As partes recorrente (ID 48329783 – Pág. 30) e recorrida (ID 49149453 – Págs. 1 e 5) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO SANTOS PEREGO (OAB/DF 38.956) e JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB/DF 67.961). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação atribuída pelo TJMT ao artigo 405 do CCB. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior também entende que, embora seja o débito “cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento” (AgInt no AREsp n. 2.170.689/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas ao ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ EGLER sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO (OAB/DF 38.956). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015